Tribunal: TJBA
Processo: 8031729-53.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031729-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA CRISTINA TROCOLI DA SILVEIRA GOIS DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO GALLOTTI DE ANDRADE IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. OMISSÃO DE DATA DO DIAGNÓSTICO. DIREITO À INFORMAÇÃO PRECISA. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO PRIMEIRO DIAGNÓSTICO MÉDICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA REJEITADA SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - Preliminar de Ausência de prova pré-constituída rejeitada, pois a documentação que instrui a inicial é suficiente para demonstrar que a impetrante é aposentada, diagnosticada com doença grave e obteve seu pedido de isenção deferido na via administrativa. 2. A omissão da data do diagnóstico da moléstia no laudo médico oficial constitui violação a direito líquido e certo da impetrante, pois a informação é necessária para fixação do dies a quo do direito à isenção tributária prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. 3 - O entendimento firmado pelo STJ é de que o termo inicial da isenção do imposto de renda é a data do diagnóstico médico, e não a da realização de perícia oficial posterior (REsp 900.550/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 12/04/2007). 4 - A omissão da autoridade coatora quanto à indicação da data do diagnóstico original compromete o pleno exercício do direito à isenção e à restituição dos valores indevidamente recolhidos, nos termos do art. 165, I, do CTN. 5 - Direito líquido e certo verificado. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031729-53.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante ANA CRISTINA TROCOLI DA SILVEIRA GOIS DOS SANTOS e como impetrado o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.